Tribunal: TJSP
Processo: 2182223-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Recurso interposto em face de decisão que rejeitou a nomeação à penhora do estoque de brita da agravante – Recusa, efetivada pela Fazenda Pública, do bem oferecido à constrição judicial – Bem de difícil comercialização – Exegese do Tema n.o 578/STJ – Precedentes – Confirmação do decisum impugnado – Recurso não provido.